Tribunal: TJPA
Processo: 0000326-44.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000326-44.2011.8.14.0022

APELANTE: DILZA MARIA PANTOJA CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeita municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-a ao ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, aplicação de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. A condenação fundamentou-se na ausência de prestação tempestiva de contas do Convênio nº 018/2008/SEDURB, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação tempestiva de contas configura, por si só, ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se há nos autos prova de dolo específico por parte da gestora, apta a ensejar as sanções previstas na LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, exige a demonstração de conduta dolosa, sendo insuficiente a mera irregularidade formal ou o atraso na prestação de contas.

A nova redação da LIA, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, reforça a exigência de dolo específico, vedando a responsabilização por mera culpa, em consonância com os princípios do direito administrativo sancionador.

Nos autos, a prestação de contas foi realizada de forma intempestiva, mas não restou demonstrada a intenção da agente de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário, tampouco houve determinação de devolução de valores pelo TCE/PA, que aplicou apenas multa administrativa.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJ/PA é firme no sentido de que o atraso na prestação de contas, desacompanhado de prova de má-fé ou desvio de recursos, não configura ato ímprobo.

A ausência de dolo específico inviabiliza a subsistência das sanções impostas na sentença, impondo-se o julgamento de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples intempestividade na prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico ou prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

A responsabilização por ato de improbidade exige a comprovação de conduta dolosa dirigida à violação dos princípios administrativos ou à ocultação de irregularidades, sendo incabível a aplicação das sanções da LIA por mera irregularidade formal.

A ausência de devolução de valores determinada pelo Tribunal de Contas reforça a inexistência de prejuízo ao erário e de má-fé na conduta do agente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), art. 11, VI; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1767529/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.04.2019, DJe 08.05.2019; TRF-1, AC 0000532-02.2022.4.01.3701, Rel. Des. Federal Ney Bello, j. 09.08.2022; TJ/PA, Apelação Cível 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000326-44.2011.814.0022.

APELANTE:
DILZA MARIA PANTOJA CORREA.

APELADO
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DILZA MARIA PANTOJA CORRÊA
, ex-prefeita do Município de Igarapé-Miri, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo referido ente municipal, sob o fundamento de inexecução parcial e ausência de prestação de contas relativas ao Convênio n.º 018/2008/SEDURB, firmado com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Regional — SEDURB.

Segundo a inicial, o Município alega que a gestora teria deixado de prestar contas e de executar integralmente as obrigações pactuadas no convênio, que previa a pavimentação de vias públicas com repasse da quantia de R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais). Em razão disso, postulou a indisponibilidade de bens, a quebra dos sigilos bancário e fiscal da requerida, o ressarcimento ao erário, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e a aplicação de multa civil.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e aplicando as sanções correspondentes, nos seguintes termos:

“Isto posto, levando-se em consideração critérios correlatos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Improbidade ajuizada contra DILZA MARIA PANTOJA CORREA para condenar a ré ao ressarcimento ao erário da quantia de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais) corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a publicação desta sentença, suspender os direitos políticos da requerida, pelo prazo de 05 (cinco) anos, aplicando-lhe a multa civil de duas vezes o valor do dano, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a publicação desta sentença, além da proibição de contratar com o Oder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 5 (cinco) anos.”

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que, por se tratar de agente político, a ex-prefeita estaria submetida às normas específicas do Decreto-Lei n.º 201/67, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, afastando a incidência da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92).

Sustenta também que não houve dolo na conduta da gestora e que os valores efetivamente repassados foram integralmente aplicados, conforme documentação anexada aos autos, havendo prestação de contas em tramitação regular no Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Alega ainda que, no que se refere à eventual ausência de prestação tempestiva de contas, tratar-se-ia de irregularidade meramente formal, desprovida de gravidade e de má-fé, a qual não configura, por si só, ato de improbidade administrativa. Invoca diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da exigência de dolo específico para configuração de tal ilícito.

Argumenta, ademais, que a denúncia de lide formulada em face do gestor municipal sucessor foi indevidamente indeferida, mesmo diante da anuência do próprio Município, o que, no entender da apelante, comprometeria a responsabilização exclusiva da ex-gestora por valores cuja aplicação teria ocorrido na gestão subsequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a consequente extinção do processo por inadequação da via eleita ou, sucessivamente, pela improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DILZA MARIA PANTOJA CORRÊA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando a apelante ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, multa civil correspondente a duas vezes o valor do dano, e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais pelo mesmo período.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que exerceu o mandato de Prefeita Municipal de Igarapé-Miri no período de 2004 a 2008, tendo celebrado o Convênio nº 018/2008/SEDURB em 30/06/2008. Afirma que prestou regularmente contas do convênio, não havendo que se falar em ato de improbidade, por inexistência de dolo específico e de prova de dano ao erário. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a improcedência da ação originária.

Pois bem.

A controvérsia se restringe à configuração de ato de improbidade administrativa em razão da prestação de contas intempestiva, cuja análise reclama, sobretudo, a identificação do elemento subjetivo da conduta da agente.

Compulsando os autos, verifica-se que a condenação teve como fundamento a ausência de prestação tempestiva das contas referentes ao mencionado convênio, cuja obrigação é imposta pela legislação vigente, inclusive como forma de garantir a transparência e o controle dos recursos públicos.

Contudo, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), somente configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa daquele que, estando obrigado, deixa de prestar contas com a intenção de ocultar irregularidades. Há, pois, exigência de elemento subjetivo específico, não sendo suficiente a simples constatação da mora ou da intempestividade na prestação de contas.

A simples irregularidade formal ou o atraso no cumprimento de obrigação legal não enseja, por si só, a responsabilização por improbidade administrativa, se não demonstrada a vontade consciente de burlar os princípios administrativos ou de frustrar a fiscalização estatal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM . INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art . 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n . 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art . 11 da Lei n. 8.429/1992). 4 . Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso dos autos, embora conste que a apelante tenha apresentado a prestação de contas após o ajuizamento da ação, não há nos autos prova inequívoca de que tenha agido com dolo, ou seja, com a intenção deliberada de ocultar informações, frustrar a fiscalização dos recursos ou causar prejuízo aos cofres públicos.

No caso dos autos, a apelante apresentou prestação de contas, ainda que intempestivamente. A existência de atraso, por si só, não revela, de forma inequívoca, a intenção de ocultar irregularidades ou lesar o erário. Ademais, não há nos autos prova cabal de que os recursos tenham sido desviados ou aplicados em desconformidade com a finalidade pactuada, tampouco que a ré tenha agido com dolo ou má-fé, tanto que a sentença apelada se pauta apenas na questão da intempestividade das contas, sustentando que a apresentação das contas após a propositura da ação, configura o dolo da apelante, o que não coaduna com o entendimento jurisprudencial majoritário.

É importante esclarecer que o atraso na prestação de contas não configura obrigatoriamente ato de improbidade administrativa, nem mesmo a necessidade de restituição de valor, se não restar comprovado o dolo em causar prejuízo ao erário.

Quanto ao assunto segue jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, VI, DA LEI 8 .429/92. EX-PREFEITO. PROMESO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TARDIA. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 1º § 4º DA LEI 14.230/2021. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429/92, configurando-se o elemento subjetivo na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos citados artigos, não bastando a voluntariedade do agente, é o que dispõe os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei 8 .429/92, após a edição da Lei 14.230/21. 2. A Lei nº 8 .429/92 sofreu consideráveis alterações pela Lei 14.230/21, as quais tem sua aplicação imediata determinada em seu art. 1º, § 4º, em razão dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador que comporta aplicação retroativa da lei mais benéfica. 3 . No caso, o inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato ímprobo a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessárias para realiza-la, mas não a fez com vistas a ocultar irregularidades. 4 . Para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção ocultar irregularidades no trato com a coisa pública. 5. Havendo a prestação de contas, ainda que extemporânea ou incompleta, não se pode imputar à parte requerida a omissão completa na referida prestação. 6. A prestação tardia das contas, mesmo após o ajuizamento da ação, não é circunstância suficiente para caracterizar inequivocamente o dolo e a má-fé do agente público, com vistas a ocultar irregularidades. 7. O STJ formou entendimento de que o mero atraso no cumprimento da obrigação de prestar contas, desassociado a outros elementos que evidenciem de forma clara a existência de dolo ou má-fé, não configura ato de improbidade previsto no art. 11, VI da Lei 8.429/92 (AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019). 8. Ao sancionar a omissão no dever de prestar contas e não a prestação de contas apresentada a destempo ou incompleta, a Lei nº 8.429/92 não admite interpretação extensiva. 9. Elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, após a publicação da Lei nº 14.230/21, não identificado. Não comprovado o dolo na conduta do agente público, nos termos do art. 11 da Lei nº 14.230/21, a absolvição é medida que se impõe. 10. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 00005320220164013701, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 09/08/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/08/2022 PAG PJe 09/08/2022 PAG)

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO. 1- A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa. 2- É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos. 3- Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001283-96.2017 .8.14.0034, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

As contas apresentadas pela apelante junto ao TCE foram julgadas, através do acordão Nº 54.352, que reconheceu a irregularidade na prestação das contas, que foram apresentadas intempestivamente, porém não determinou a devolução de valores, conforme se observa no trecho a seguir:

“VOTO:

Considerando as justificativas apresentadas na defesa pela responsável e os pareceres do Setor Técnico e do douto Ministério Público de Contas, julgo IRREGULARES as contas de responsabilidade da Sra. Dilza Maria Pantoja Correa, prefeita à época, com aplicação de multa de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) pela irregularidade e R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) pela intempestividade da remessa da prestação de contas, conforme previsto nos incisos I e VIII, do artigo 83 da Lei Orgânica deste TCE (LC n° 81/2012).

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto da Exmaº Sra. Conselheira Relatora, com fundamento no art. 56, inciso III, alínea b c/c art. 83, incisos I e VIII, da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas no valor de R$-105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), sem devolução de valor e aplicar a Sra. DILZA MARIA PANTOJA CORREA, prefeita à época, CPF nº 394.614.322-91, multa de R$-720,00 (setecentos e vinte reais) pela infração à norma legal e R$-720,00 (setecentos e vinte reais) pela intempestividade da Prestação de contas, a serem recolhidas, como dispõe a Lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV e 3º da Resolução nº 17.492/2008-TCE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado. (...)”

Portanto, registre-se que, para a configuração de improbidade administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento volitivo dirigido à prática do ato ilícito, o que não se comprova na hipótese. A mera constatação de irregularidade formal ou atraso no cumprimento de obrigação administrativa não atrai, por si só, a incidência das severas sanções da Lei de Improbidade.

A ausência de dolo compromete não apenas a imposição das sanções previstas no art. 12 da LIA, mas a própria tipificação do ato ímprobo. A responsabilização do gestor por conduta meramente culposa, sobretudo após o advento da Lei n.º 14.230/2021, passou a ser expressamente vedada, o que fortalece ainda mais a necessidade de interpretação restritiva.

Diante desse contexto, e em respeito aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação imposta à apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DILZA MARIA PANTOJA CORREA, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025